Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto simples, a condenação é medida que se impõe.
2. É válido o reconhecimento por fotografia, desde que corroborado por outras provas coligidas aos autos.
3. Segundo o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto, mormente quando permanecem intactos os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar do acusado, como a necessidade de aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.